Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017163-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), GERSON GUARNIERI - CPF: 986.605.511-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), G GUARNIERI - ME - CNPJ: 07.634.825/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO

PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários inscritos na CDA nº 20159616.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o prazo prescricional dos créditos deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito ou da data de vencimento constante na CDA.

III. Razões de decidir

3. A obrigação acessória, quando descumprida, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária, conforme o art. 113, § 3º, do CTN, sujeitando-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149, II).

4. O prazo prescricional para cobrança dos créditos inscritos na CDA inicia-se com a constituição definitiva, sendo aplicável o art. 174 do CTN. No caso, constatou-se que o prazo de cinco anos não foi ultrapassado antes do ajuizamento da execução fiscal, sendo inviável a declaração de prescrição parcial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão reformada para afastar o reconhecimento de prescrição parcial e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de créditos tributários inscritos em CDA inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito. 2. É indevido o reconhecimento de prescrição parcial quando o prazo prescricional não se encontra esgotado antes do ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, § 3º, 149, II, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1055540/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19/02/2009;
STF, RE 94.462/SP-1982, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982; STJ, REsp 413.457/RS, 1ª T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024,
DJe
de 21/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0000796-07.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
G. Guarnieri – ME
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, com vencimento entre 15/10/2010 e 10/02/2016, inscritos na CDA nº 20159616.

Inconformado, o agravante defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, e não da data de vencimento registrada na Certidão de Dívida Ativa, como entendeu o magistrado de primeiro grau. Alega que os fatos geradores ocorreram em 2010 e 2011, com a constituição dos créditos efetivada em 2012 e 2013, enquanto a ação foi ajuizada em 22/01/2016. Assim, sustenta que não transcorreu o prazo de cinco anos, o que torna descabida a extinção parcial da execução fiscal por prescrição quinquenal.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a inexistência da prescrição parcial dos créditos tributários inscritos na CDA nº 20159616 e determinando o prosseguimento da execução fiscal (Id. 222006692).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, que requereu o desprovimento do recurso (Id. 223679688).

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0000796-07.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
G. Guarnieri – ME
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, com vencimento entre 15/10/2010 e 10/02/2016, inscritos na CDA nº 20159616.

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a execução fiscal busca a satisfação da CDA nº 20159616, com fatos geradores de janeiro a dezembro de 2010 e janeiro a novembro de 2011, referentes ao descumprimento de obrigações acessórias. O despacho citatório ocorreu em 10/12/2016, e o executado manifestou-se nos autos em 17/07/2019, apresentando exceção de
pré
-executividade, ocasião em que se efetivou a sua citação.

Inicialmente rejeitada em 15/08/2023, a exceção foi posteriormente acolhida, após a oposição de embargos de declaração, em 17/06/2024. Na ocasião, foi declarada a prescrição parcial dos créditos com vencimento entre 15/10/2010 e 10/02/2016, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O débito em questão refere-se a uma multa decorrente de “irregularidade na escrituração de livros fiscais”, configurando o descumprimento de uma obrigação acessória, cuja obrigatoriedade de cumprimento está prevista no art. 457 do RICMS/MT (Decreto nº 1.944/89), atualmente correspondente ao art. 948 do RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014).

Conforme disposto no § 2º do art. 113 do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem como objeto prestações, positivas ou negativas, destinadas a atender os interesses de arrecadação ou fiscalização dos tributos. Destaco, ainda, que, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal, a inobservância de uma obrigação acessória transforma-a em obrigação principal, no que se refere à penalidade pecuniária.

Dessa forma, a violação à legislação tributária enseja uma exação cuja cobrança é independente da do débito tributário principal, sendo dotada de autonomia após a sua constituição, conforme previsto no § 3º do art. 113 do CTN.

Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ao converter-se em obrigação principal, o débito decorrente do descumprimento de obrigação acessória sujeita-se ao lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART.
173
,
I
, DO
CTN
. 1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a
constituição
do crédito tributário é regido pelo art.
173
,
I
, do
CTN
, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art.
149
, incisos
II
,
IV
e
VI
. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art.
150
,
§ 4º
, do
CTN
. 4. Recurso especial não provido. (
REsp 1055540/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2009,
DJe
27/03/2009).

Nesses termos, tratando-se de lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial segue a regra disposta no art. 173, inciso I, do CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

Pode-se afirmar que, uma vez constituído pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que representa o período que a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este
é o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
:

“Com a lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. (RE 94.462/SP-1982, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. em 06-10-1982)”

Como determina o Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No caso em análise, conforme consta na CDA nº 20159616 (Id. 69966641, página 8), os fatos geradores abrangem o período de janeiro a dezembro de 2010 e janeiro a novembro de 2011. A constituição dos créditos, conforme indicado na própria CDA, ocorreu entre os anos de 2012 e 2013, sendo a data mais remota registrada em 26/02/2013. A partir desse marco, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos, que se encerra em 26/02/2018.

Considerando que o ajuizamento da ação foi realizado em 22/01/2016, e o despacho citatório, que interrompeu o prazo prescricional, ocorreu em 10/02/2016, verifica-se que, de acordo com a dinâmica da contagem do prazo prescricional anteriormente exposta, nenhum dos créditos constantes na CDA nº 20159616 foi alcançado pela prescrição.

Ademais, verifica-se que a CDA não contempla qualquer crédito com vencimento anterior a 10/02/2016, ao contrário do que foi equivocadamente apontado na decisão recorrida. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão impugnada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal em relação à totalidade dos créditos inscritos na CDA nº 20159616.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024